Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-60.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009983-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAO DOMICIANO PINTO - CPF: 427.732.881-49 (APELADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e direito administrativo. apelação cível. ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. multa por suposta violação de lacre em hidrômetro. toi lavrado unilateralmente. ausência de prova de fraude e de proveito econômico. dano moral não configurado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível multa por violação de lacre, determinou o cancelamento de termo de acordo e confissão de dívida, condenou à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa aplicada por suposta violação de lacre do hidrômetro é exigível, à luz da prova produzida e da observância do contraditório no procedimento administrativo; e (ii) saber se a mera cobrança da penalidade, desacompanhada de prova de interrupção do serviço ou de inscrição em cadastros restritivos, enseja indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14) e a regra do ônus da prova (CPC, art. 373). A lavratura unilateral do TOI não possui presunção absoluta de veracidade, exigindo-se demonstração robusta da autoria da irregularidade e de eventual proveito econômico do consumidor.

4. A perícia judicial atestou estabilidade no histórico de consumo antes e após a substituição do hidrômetro, inexistindo indícios de desvio ou vantagem indevida. Ademais, o equipamento encontrava-se em área externa, sujeita a acesso de terceiros. Ausente prova técnica idônea da fraude, revela-se inexigível a multa aplicada.

5. A jurisprudência do STJ, ao apreciar a matéria em recurso repetitivo (Tema 699), assentou que a apuração de débito por suposta fraude deve observar rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, repelindo a averiguação unilateral.

6. No tocante ao dano moral, não há comprovação de efetiva suspensão do fornecimento de água, negativação do nome do consumidor ou exposição vexatória. A cobrança indevida, isoladamente considerada, configura dissabor inerente à relação contratual, insuficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do CPC, vedada a compensação de honorários (CPC, art. 85, § 14).

Tese de julgamento:
“1. A multa aplicada por suposta violação de lacre em hidrômetro exige prova robusta da autoria da irregularidade e de eventual proveito econômico do consumidor, não sendo suficiente a lavratura unilateral de TOI desacompanhada de perícia conclusiva. 2. A cobrança indevida de débito, sem comprovação de interrupção do serviço essencial ou inscrição em cadastros restritivos, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, inc. III e VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 86, 373, inc. II, e 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp nº 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, DJe 15.10.2021; TJMT, AI nº 1007379-60.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Processo nº 1009983-60.2024.8.11.0041), ajuizada por ADÃO DOMICIANO PINTO, ora apelado, contra a apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da multa por violação de lacre, determinar o cancelamento do Termo de Acordo e Confissão de Dívida, condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais (cf. Id. nº 345401439).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo adotado, sustentando que a responsabilidade pela guarda do hidrômetro é do usuário e que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi regularmente lavrado, com notificação e oportunidade de defesa.

Defende a ausência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, argumentando que a cobrança e eventual suspensão decorreram do exercício regular de direito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento da legalidade do procedimento administrativo e da exigibilidade da multa aplicada; subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e pela inversão dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 345401440).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 345401444).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral ajuizada por ADÃO DOMICIANO PINTO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da multa por violação de lacre, determinar o cancelamento do Termo de Acordo e Confissão de Dívida, condenar a requerida à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Na sentença vergastada, o magistrado reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, ressaltando a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva na prestação de serviço público essencial.

Assentou que, em matéria sancionatória decorrente de suposta fraude ou violação de lacre, não se admite presunção automática de responsabilidade do consumidor, incumbindo à concessionária demonstrar, de forma robusta, a regularidade do procedimento fiscalizatório, a autoria da irregularidade e eventual benefício econômico auferido pelo usuário. Destacou que não houve comprovação de prévia notificação do consumidor para acompanhar a vistoria, tendo o contraditório sido oportunizado apenas após a lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), o qual, por si só, não possui presunção absoluta de veracidade.

Valorou, ainda, o laudo pericial judicial, que apontou estabilidade no histórico de consumo, sem indícios de alteração relevante que demonstrasse proveito econômico decorrente da suposta violação, além da inexistência de prova direta de autoria imputável ao consumidor, notadamente por se tratar de hidrômetro localizado em área externa, sujeita a acesso de terceiros.

Concluiu, assim, que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual declarou inexigível a multa e reconheceu falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, entendeu configurada a lesão extrapatrimonial, em razão da cobrança de penalidade não comprovada, da inserção das parcelas nas faturas de serviço essencial e da interrupção do fornecimento de água, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento e atingem direito da personalidade. Fixou a indenização em R$ 5.000,00, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela SELIC desde a citação.

No tocante à repetição do indébito, afastou a devolução em dobro por ausência de comprovação de má-fé, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos, com atualização monetária e juros nos moldes fixados.

Por fim, ratificou a tutela de urgência anteriormente deferida, vedando a suspensão do fornecimento e a negativação do nome do autor em razão da multa afastada, e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Eis a sentença recorrida:

“(...) De plano, insta esclarecer que se aplica à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu artigo 22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já nem discute mais a incidência do diploma consumerista, tratando automaticamente de relacionar a prestação de serviço público análogo à relação de consumo, conforme se depreende das ementas colacionadas:

(...)

A relação jurídica é de consumo. Aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço, ressalvadas as excludentes legais. O art. 6º, incisos III e VIII, impõe o dever de informação clara e adequada e autoriza, quando cabível, a inversão do ônus probatório.

No processo civil, incide a regra do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Em tema de penalidade administrativa decorrente de suposta fraude ou violação de lacre em hidrômetro, não se admite presunção de ilicitude contra o consumidor, tampouco se lhe pode impor prova negativa ou diabólica.

A concessionária, que detém o dever de guarda técnica do sistema e a aptidão para a prova, deve demonstrar, com elementos objetivos e verificáveis, a regularidade do procedimento fiscalizatório, a autoria imputável ao usuário e a correlação entre a suposta violação e algum benefício indevido.

Nesse sentido, os autos revelam que a vistoria realizada constatou a ausência de lacres no cavalete externo e que, ao término, foi lavrado o termo de ocorrência, deixado no portão da residência, com posterior concessão de prazo para apresentação de defesa administrativa. Entretanto, conquanto houvera concessão de prazo para defesa, não há comprovação de prévia notificação do usuário para acompanhar a inspeção que deu ensejo ao termo. O contraditório na fase administrativa só foi oportunizado após a constatação unilateral da irregularidade, mediante posterior comparecimento do consumidor, cuja defesa foi indeferida.

Em matéria sancionatória em regime de consumo, o contraditório e a ampla defesa devem informar não apenas o julgamento posterior, mas também a colheita da prova técnica sobre a qual se assentará a penalidade.

A prova produzida exclusivamente pelo fornecedor, sem assegurado acompanhamento do usuário, é instrumento de convencimento frágil quando impõe gravame pecuniário e permite o corte de serviço essencial.

A ausência de comprovação de convocação prévia para acompanhar a vistoria fragiliza a higidez do procedimento e afasta a presunção de regularidade da penalidade aplicada.

Além disso, o laudo pericial judicial, elaborado por profissional nomeado, examinou o histórico de consumo da unidade e consignou que, ao longo do período analisado, o consumo se manteve estável em faixa aproximada, sem picos ou quedas que indiquem alteração quantitativa resultante de intervenção no equipamento. Registrou ainda que o hidrômetro responsável pelas leituras de janeiro e fevereiro de 2024 foi substituído posteriormente, de modo que não foi possível submetê-lo a testes em perícia. Anotou por fim que a irregularidade observada na data da fiscalização dizia respeito à ausência de lacres no cavalete externo, com subsequente instalação de novo lacre e elaboração de termo.

Esses dados são decisivos. O hidrômetro encontrava-se em área externa, sujeita a acesso de terceiros. Não há prova direta da autoria da suposta violação imputável ao usuário. Tampouco há indicação de proveito econômico, pois o histórico não exibiu alteração relevante de consumo que, em regra, seria um indício objetivo de fraude. A mera constatação de falta de lacre, desacompanhada de elementos que vinculem o usuário ao ato e que demonstrem vantagem indevida, não autoriza a imposição de multa. A responsabilidade do consumidor pela guarda do equipamento na parte do imóvel sob sua esfera de vigilância não se confunde com responsabilidade automática por violação, que exige demonstração mínima de culpa, sobretudo quando a irregularidade não se relaciona a qualquer desvio de medição ou descompasso entre o consumo real e o faturado.

Assim, caberia a requerida produzir prova de que o lacre do hidrômetro realmente fora violado e de que houve beneficio econômico pela autora em detrimento disso, conforme determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema vale trazer à colação o seguinte julgado:

(...)

Ademais, conforme entendimento já pacificado na Jurisprudência, o “Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI”, elaborado de forma unilateral não possui presunção de veracidade ou legalidade, não bastando por si só para a comprovação efetiva da adulteração do medidor da unidade consumidora.

No caso em tela, a ré se limitou a defender, de maneira genérica e teórica, a legalidade de sua conduta, calcada na emissão do TOI, que guarda presunção de veracidade, no entanto, este por si só, não basta para comprovação de fraude. A suposta irregularidade no equipamento de medição não demonstrada sob o crivo do contraditório e ampla defesa não é documento hábil a embasar as cobranças.

Não havendo provas robustas, somente “TOI” a fim de embasar a cobrança pela requerida, a declaração de inexigibilidade da fatura é a medida mais acertada a se tomar.

Em serviços públicos essenciais, a boa-fé objetiva impõe dever de transparência, lealdade e cooperação. A concessionária deve instruir adequadamente o usuário sobre o procedimento fiscalizatório, franquear o acompanhamento e registrar, de maneira inequívoca, as circunstâncias da constatação, inclusive com assinatura do responsável presente, fotografias contextualizadas e cadeia documental segura. O que se vislumbra no caso é a emissão de termo unilateral, deixado no portão, e a posterior manutenção da penalidade apesar da estabilidade do consumo e da ausência de prova de autoria. Esse agir rompe com o padrão de conduta exigível pelo art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e configura defeito na prestação do serviço nos termos do art. 14 do mesmo diploma.

A cobrança de penalidade punitiva por fato não comprovado, com inserção das parcelas nas faturas de serviço essencial e interrupção do fornecimento, ultrapassa o mero dissabor.

A água é serviço indispensável à saúde, à dignidade e à vida cotidiana.

A exigência de pagamento de multa reputada indevida, a necessidade de mobilização administrativa e judicial para neutralizar seus efeitos e o corte que recaiu sobre o usuário configuram lesão a direito da personalidade, por abalo e angústia que superam o desconforto ordinário das relações de consumo.

Portanto, há de se entender pela procedência do dano moral outrora suscitado. É inconcebível imaginar que a falta de água, de modo indevido, não tenha causado danos à seara imaterial do requerente.

Em casos análogos:

(...)

Dessa forma, Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Na mesma linha lógica, o professor Carlos Alberto Bittar explica que:

“(...) a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que represente advertência ao lesante e à socideioedade de que se não se aceita o comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das potencialidades do patrimônio do lesante.” (in Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993. p. 220) negritei.

Deste modo, resta configurado o dano moral vindicado pela autora, devendo ser indenizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, o autor requereu pela restituição do indébito relativo ao pagamento de R$ 300,00 efetuado como “entrada” no Termo de Acordo e Confissão de Dívida firmado após o corte do serviço, expressamente pleiteando a devolução em dobro desse valor.

O parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor condiciona a devolução em dobro à comprovação de cobrança indevida com má-fé do fornecedor. Embora reconhecida a inexigibilidade da multa, não se evidencia dolo específico ou má-fé qualificada na conduta da ré.

Assim, eventuais valores pagos a título de multa, de parcelas do termo de confissão ou de encargos correlatos devem ser restituídos de forma simples, atualizados monetariamente e com juros, sem dobra.

Portanto, considerado o conjunto probatório, a tutela de urgência anteriormente concedida merece ratificação, tornando-se definitiva a determinação de retirar os lançamentos relativos à multa das faturas e de se abster de interromper o fornecimento por esses valores, com refaturamento das contas sem a penalidade. Determina-se ainda o cancelamento do Termo de Acordo e Confissão de Dívida vinculado à multa ora declarada inexigível e a inutilização dos respectivos lançamentos sistêmicos, com baixa de eventuais medidas de cobrança e impedimento de negativações relacionadas ao débito ora afastado.

No mais, colacionam-se casos análogos:

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para DECLARAR a inexigibilidade da multa aplicada em razão de suposta violação de lacres no cavalete do imóvel do autor, determinar o cancelamento do Termo de Acordo e Confissão de Dívida a ela vinculado e a exclusão definitiva de quaisquer lançamentos relacionados à penalidade nas faturas do autor, com refaturamento das contas sem a multa.

CONDENO a requerida a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos pelo autor em razão da multa e de seus parcelamentos, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA.

CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida pelo IPCA a partir desta sentença e com juros de mora pela SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA.

Ficam vedados a suspensão do fornecimento e a negativação do nome do autor por quaisquer valores decorrentes da multa ora afastada. Ratifico a tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva nos exatos termos em que concedida.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). (...)”

Irresignada, sustenta a apelante, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo realizado, afirmando que compete ao usuário a guarda do hidrômetro e que o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) foi lavrado de forma válida, com prévia notificação e garantia de defesa (cf. Id. nº 345401440).

Aduz inexistir ato ilícito apto a justificar indenização por dano moral, porquanto a cobrança e a eventual suspensão do serviço decorreram do exercício regular de direito.

De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado a título de danos morais e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, ressaltando que a prova pericial evidenciou a estabilidade do consumo e que o hidrômetro se encontrava em área acessível a terceiros, circunstância que afasta a imputação de responsabilidade (cf. Id. nº 345401444).

Postula, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à validade da multa aplicada pela concessionária em razão de suposta violação de lacre do hidrômetro, bem como à configuração de danos morais decorrentes da cobrança e suspensão do fornecimento de água.

De início, é incontroverso que a relação jurídica firmada entre as partes ostenta natureza consumerista, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se, assim, a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, inc. VIII, diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança de suas alegações.

Cumpre destacar que a Resolução AMAES nº 05, de 26 de novembro de 2012, que estabelece o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto no Município de Cuiabá/MT, dispõe em seu art. 2º que o “lacre” consiste no dispositivo destinado a evidenciar a violação do hidrômetro, da ligação de água ou do sistema de interrupção do abastecimento, servindo como mecanismo de controle e segurança do equipamento.

Tem-se, portanto, que o lacre constitui importante ferramenta destinada à identificação de indícios de eventual intervenção indevida no equipamento de medição. Para a formalização dessa constatação, a concessionária lavra o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), instrumento administrativo no qual devem ser descritas, de forma circunstanciada, todas as supostas irregularidades verificadas no dispositivo, servindo como base para eventual aplicação de penalidade.

Frisa-se, nesse contexto que, embora o rompimento do lacre represente indício relevante de possível alteração no hidrômetro, tal circunstância não gera presunção absoluta de fraude ou responsabilidade automática do usuário. Trata-se de elemento que admite prova em sentido contrário, sendo assegurado ao consumidor o direito de apresentar defesa e produzir provas capazes de afastar a imputação, sobretudo quando inexistirem indícios de proveito econômico ou alteração no padrão de consumo.

À propósito, destaca precedente deste Tribunal de Justiça que versou sobre o tema:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA EVITAR O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E APONTAMENTO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGAOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NEGADA – DÉBITO APURADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – PRETENSA FRAUDE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSTULADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da decisão, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso. A cobrança de energia elétrica apurada por meio de TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade, tem presunção relativa de veracidade, passível, portanto, de confrontação quanto à exatidão de seus termos em juízo, Não se revela razoável a justificativa para interrupção do fornecimento de energia elétrica, por dívida que não é atual, mas pretérita, na medida em que envolve a recuperação retroativa do que se alega que deixou de ser faturado, cujo débito é refutado em juízo. Eventual fraude, para legitimar o corte, deve ser apurada em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relator.: Guiomar Teodoro Borges - Agravo de Instrumento nº 1007379-60.2021.8.11.0000, data de julgamento 06/10/2021, data de publicação 08/10/2021)

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito relativo à suposta recuperação de consumo no valor de R$4.262,36 e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$3 .000,00. A autora alegou que a cobrança decorreu de procedimento administrativo sem observância ao contraditório e à ampla defesa, e sustentou inexistir irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a cobrança por suposta recuperação de consumo encontra respaldo em prova técnica idônea e em procedimento que respeite o devido processo legal) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de interrupção no fornecimento ou negativação do nome do consumidor, é suficiente para ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à fornecedora, por força da inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a ocorrência de irregularidade no medidor e a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo.

O laudo pericial judicial, elaborado sob o crivo do contraditório, atesta inexistência de qualquer falha técnica no medidor, registrando que o equipamento operava normalmente e que o consumo médio antes e depois da suposta irregularidade permaneceu estável, contrariando a tese de adulteração.

A presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é relativa e pode ser afastada por prova técnica judicial, como no caso dos autos . A cobrança fundada em suposta irregularidade não comprovada caracteriza vício na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da fornecedora prevista no art. 14 do CDC.

A simples cobrança indevida, sem interrupção do serviço, inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição pública do consumidor, não configura dano moral indenizável, por não causar abalo à honra ou à tranquilidade pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Compete à fornecedora de energia elétrica, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar tecnicamente a existência de irregularidade que justifique a cobrança por recuperação de consumo. A ausência de elementos técnicos que corroborem a adulteração do medidor torna indevida a cobrança e configura falha na prestação do serviço . A cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento, inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relator.: Rubens de Oliveira Santos Filho - Apelação Cível nº 1021892-61.2020.8.11.0002, data de julgamento: 06/11/2025, data de publicação: 06/11/2025)

No caso em tela, a concessionária lavrou o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 69765 de forma unilateral (cf. Id. nº 345401355), sem a presença do consumidor no momento da inspeção, deixando o documento no portão do imóvel.

Embora o usuário tenha sido formalmente notificado e tenha apresentado defesa administrativa dentro do prazo, cumpre salientar que a própria concessionária apelante, ao juntar aos autos o histórico de consumo do apelado (cf. Id. nº 345401399), evidencia que, mesmo após a substituição do hidrômetro e a aposição de novo lacre, não se verificou alteração significativa no padrão de consumo.

Essa circunstância enfraquece a tese de fraude e afasta a plausibilidade da manutenção da penalidade, porquanto a inexistência de variação substancial no consumo descaracteriza eventual proveito econômico decorrente da suposta irregularidade.

À propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO MÉDIO ESTIMADO EM PERÍCIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – READEQUAÇÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS – EXCLUSÃO DE MULTA, DESVIO, VIOLAÇÃO DE LACRE E VALORES RETROATIVOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DANO MORAL CONFIGURADO EM DECORRÊNCIA DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo demonstração nos autos de que o usuário efetivamente realizou a violação do lacre do hidrômetro, assim como de desvio de consumo, descabida a manutenção das multas aplicadas.

Os elementos dos autos demonstram que não há prova acerca da variação significativa de consumo, que permita concluir que a consumidora tenha se beneficiado por registro inferior ao efetivo consumo. Ademais, é indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser previamente cientificado de todo o procedimento. Portanto, indevida a cobrança de recuperação de consumo.

O dano moral restou caracterizado pela suspensão do serviço e pela utilização do expediente como forma de coagir a consumidora a efetuar o pagamento de valores indevidos, cujo valor da indenização deve ser mantido, porque em respeito as peculiaridades do caso e conforme precedentes deste Tribunal.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relatora:

Antonia Siqueira Goncalves - Apelação Cível nº 0010553-44.2016.8.11.0041, julgado em 12/05/2021, publicado no DJe 17/05/2021)

Sob essa perspectiva, ainda que a apelante alegue a regularidade do procedimento e o dever de guarda do usuário, a prova pericial produzida nos autos foi categórica ao constatar que não houve variação no consumo de água na unidade consumidora, mantendo-se a média histórica de 10m3 tanto antes quanto depois da troca do lacre e do hidrômetro. Além disso, o expert confirmou que o equipamento estava instalado na área externa do imóvel, em local de livre acesso, o que o torna vulnerável à ação de terceiros e vândalos.

Inclusive, nas palavras do expert (cf. Id. nº 345401431):

“(...) I. O objeto de reclamação recai sob a das tarifas recebidas nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, quais foram analisadas no decorrer do presente trabalho. No que se refere aos meses reclamados, foram realizados os cálculos das faturas, verificando que não houve um aumento no consumo do autor. Sendo o aumento do valor da fatura por conta da multa recebida;

II. Nos meses reclamados pela parte autora, foi verificado que o hidrômetro instalado no imóvel era o equipamento de n° Y14S634233, sendo este trocado em maio de 2024 pelo equipamento

de n° Y23SG2774405. Mesmo após a troca o consumo permaneceu o mesmo, sendo este o equipamento instalado no imóvel na data da vistoria in loco; (...)

Desta forma, CONCLUI-SE que a multa aplicada pela concessionária decorreu da ausência de comunicação, por parte do autor, sobre o lacre rompido, sendo a irregularidade constatada pela própria concessionária. Portanto, cabe ao Juiz decidir as providências a serem tomadas.”

O STJ firmou a Tese nº 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado, “Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida.” (STJ - Primeira Seção - relator Ministro Herman Benjamin - REsp n. 1.412.433/RS, julgado em 25/04/2018, DJe de 28/09/2018.)

Assim, a imposição de multa pela concessionária revela-se indevida, porquanto não amparada em prova robusta da autoria da suposta irregularidade nem da existência de benefício econômico decorrente da alegada violação do lacre.

Ora, a mera constatação unilateral da ausência do lacre, desacompanhada de variação no consumo e sem demonstração de efetiva adulteração do medidor por parte do usuário, considerando ainda a posição onde o hidrômetro está localizado, não é suficiente para legitimar a penalidade, sobretudo diante da responsabilidade objetiva do fornecedor e do dever de observância ao contraditório e à ampla defesa.

Sob essa ótica, a Corte Superior já destacou que a “ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (STJ - Segunda Turma - relatora Ministra Assusete Magalhães - REsp n. 1.946.665/MA, DJe 15/10/2021). Portanto, ainda que o trecho do referido julgado seja sobre medidor de consumo de energia elétrica, entendo que a situação fática se amolda perfeitamente à hipótese.

Adiante, no que tange a condenação em danos morais, Carlos Alberto Bittar leciona que:

“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”

(Reparação civil por danos morais, n.º 7, p. 41,inCAHALI, Yussef Said).

Para a configuração do dano extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que evidenciem violação à dignidade da pessoa humana, extrapolando questões atinentes ao mero aborrecimento.

No caso em apreço, entretanto, não há prova de que tenha ocorrido a suspensão do fornecimento de água em razão do débito discutido, tampouco inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou qualquer outra medida capaz de expô-lo a situação vexatória.

Assim, ausente demonstração de efetiva interrupção de serviço essencial ou de outro fato concreto apto a atingir a esfera íntima do consumidor, a cobrança indevida, por si só, não se revela suficiente para caracterizar dano moral indenizável, configurando, quando muito, dissabor inerente às relações contratuais.

Com efeito, embora a interrupção indevida de serviço público essencial enseje dano moral presumido, tal conclusão pressupõe a comprovação mínima da ocorrência do corte, o que não se verifica na hipótese. Inexistindo verossimilhança quanto à alegada suspensão, não se configuram as circunstâncias excepcionais necessárias à reparação extrapatrimonial.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, os demais termos da sentença quanto à inexigibilidade do débito.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais e das custas processuais, nos termos do art. 86 do CPC, fixando-se a responsabilidade na proporção de 80% em favor do patrono da parte autora e 20% em favor do patrono da parte ré, observada a extensão do respectivo decaimento.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em sentença no valor de R$ 1.500,00 para o patrono de cada parte, vedada a compensação, conforme disposto no art. 85, § 14, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026